Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-10.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004149-10.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA FLORA FONSECA GARCIA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA, RICARDO MONTE DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. QUEDA DE PACIENTE SOB EFEITO DE ANESTESIA NO CENTRO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e improcedente quanto aos danos materiais, formulado por paciente que sofreu queda de maca no centro cirúrgico do Hospital Calixto Midlej Filho, antes da realização de cirurgia bariátrica, enquanto estava sob efeito de anestesia. A Apelante pleiteou a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência da queda sofrida pela paciente nas dependências do hospital; (ii) verificar se restou comprovado o dano material alegado pela Apelante, consistente em lucros cessantes e despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, conforme o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade.

4 - Restou incontroverso nos autos que a queda da paciente decorreu da falha no dispositivo de contenção da maca, enquanto a paciente já estava sob efeito de anestesia, circunstância que impediu qualquer reação, evidenciando omissão no dever de guarda e vigilância do hospital.

5 - A responsabilidade objetiva do hospital não foi afastada, pois não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

6 - O dano moral é caracterizado
in re ipsa
, ou seja, presume-se diante da própria ocorrência do fato que violou a integridade física da paciente e frustrou a expectativa legítima do procedimento cirúrgico.

7 - O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade do evento e o risco a que foi submetida a consumidora.

8 - O pedido de indenização por danos materiais não encontra respaldo probatório suficiente, não havendo comprovação de impedimento para o exercício da atividade profissional, tampouco demonstração de prejuízo patrimonial concreto decorrente do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A queda de paciente sob efeito de anestesia em centro cirúrgico, decorrente de falha no equipamento de contenção, configura falha na prestação do serviço hospitalar e enseja responsabilidade civil objetiva do hospital.

2 - O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço hospitalar é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do abalo psíquico.

3- A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de afastamento das atividades profissionais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AC 5000247-37.2016.8.21.0142, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.03.2022; TJ-SP, AC 1018958-13.2020.8.26.0100, Rel. Des. Costa Netto, j. 19.10.2022; TJ-SP, AC 1000481-89.2019.8.26.0515, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 05.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
8004149-10.2021.8.05.0079
, em que configura como Apelante
FERNANDA FLORA FONSECA GARCIA
e Apelada
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA